Tribunal: TJES
Processo: 0001023-72.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001023-72.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS POR SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Município ao pagamento de determinadas notas fiscais, corrigidas monetariamente a partir do vencimento da obrigação e acrescidas de juros desde a citação. Determinada a glosa de valores em algumas notas fiscais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços para a validação das notas fiscais excluídas da condenação; e (ii) se é possível a incidência de multa contratual sobre os valores devidos.

III. Razões de decidir

O ônus da prova da prestação dos serviços cabe à empresa credora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Ausente documentação robusta, correta a exclusão das notas fiscais da condenação.

A aplicação de multa contratual ao Município exige previsão expressa no contrato, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Inexistindo essa previsão, descabe a incidência da penalidade.

A administração pública atestou a regularidade dos serviços referentes às notas fiscais mantidas na condenação, afastando a alegação de ausência de comprovação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios em 2% para cada recorrente.

Tese de julgamento: “1. A prova da prestação de serviços para fins de pagamento de notas fiscais cabe à empresa credora. 2. A incidência de multa contratual contra a administração pública exige previsão expressa no contrato.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001023-72.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, MUNICIPIO DE ANCHIETA
Advogado do(a) APELANTE: IGOR MENDES QUEDEVES - ES34220
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA, START TECH SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA
Advogado do(a) APELADO: IGOR MENDES QUEDEVES - ES34220
Advogados do(a) APELADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento das notas fiscais 334, 350, 455, 461, 468, 473, 475, 481, 482 e 496, corrigidas monetariamente a partir do vencimento da obrigação, expressa no edital como o 10º dia útil de sua apresentação junto ao Município, e juros a partir da citação. Ressalvou, ainda, que a nota fiscal 475 deve ser paga com a glosa de R$ 51.032,28; a nota fiscal 481 deve ser paga com o decote de R$ 51.032,88; e a nota fiscal 473 deve ser paga subtraindo-se R$ 51.032,88 (fls. 1.6890).

Cinge-se a controvérsia na comprovação da prestação dos serviços para a validação das notas fiscais e na incidência da multa contratual. Pois bem.

Do recurso interposto por Star Tech Solução em Tecnologia LTDA

A empresa apelante sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para incluir na condenação notas fiscais que não foram contempladas na sentença, alegando que houve efetiva prestação dos serviços.

Contudo, verifica-se que a recorrente não apresentou documentação robusta que demonstrasse a regular execução dos serviços relativos às notas fiscais excluídas da condenação. O ônus da prova cabia à empresa, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e não foi satisfatoriamente cumprido. Assim, não há fundamento para acolher a pretensão de inclusão de tais notas na condenação.

Quanto à multa contratual, a recorrente requer sua incidência sobre os valores devidos. Entretanto, a análise do contrato demonstra a inexistência de previsão expressa para tal penalidade imposta ao Município. Nos contratos administrativos, a incidência de sanções deve estar claramente prevista, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Desse modo, correta a sentença ao afastar a aplicação da multa contratual.

Diante disso,
nego provimento
ao recurso

interposto por STAR TECH SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários advocatícios devidos pela empresa.

É como voto.

Do recurso interposto pelo Município de Anchieta

O ente municipal sustenta que não houve comprovação efetiva da prestação dos serviços em relação às notas fiscais cuja cobrança foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Contudo, a documentação acostada aos autos demonstra que tais notas foram devidamente atestadas pela administração pública, havendo evidências de que os serviços foram realizados. A alegação de ausência de formalização de termos circunstanciados de recebimento não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento, pois há outros elementos de prova nos autos que indicam a execução do contrato. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a exigibilidade dos valores relativos a essas notas fiscais.

No que se refere às notas fiscais 473, 475 e 481, o Município questiona a sua inclusão na condenação, argumentando que não há comprovação suficiente da prestação dos serviços. Em análise detalhada dos autos, verifica-se que houve recomendação de pagamento por parte de autoridades administrativas e que as notas foram objeto de processos internos que indicam a efetiva execução do contrato. Assim, não há motivo para exclusão dessas notas da condenação.

Assim, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios, na parte que lhe cabe, em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.